Tribunal: TJMT
Processo: 1026987-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026987-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), GILMAR DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 016.399.671-76 (PACIENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), Ex. Sr. Juiz de direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (IMPETRANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL –
RECLAMADA DEMORA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
–
WRIT
NÃO CONSTITUI VIA IDÔNEA PARA ACELERAR DECISÃO JUDICIAL – TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE NÃO DESBORDA DA RAZOABILIDADE –
REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO –

MATÉRIA SUSCETÍVEL DE EXAME POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – SUSCITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
EXTINÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, SEM EXAME DE MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência o entendimento do não cabimento da ação de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, se comprovados de forma inequívoca abuso de poder ou flagrante ilegalidade que atinjam o direito de locomoção do paciente.

Na hipótese, o ato judicial acoimado de ilegal comporta regular análise por meio de recurso de agravo em execução penal, e, inclusive, é imprescindível que assim o seja dada a necessidade de dilação probatória para infirmar-se (ou não) a conclusão exarada pelo Juízo da Execução Penal, a qual se afigura incompatível com o rito célere e a cognição sumária inerentes ao
habeas corpus
, a ensejar a arguição da preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto inadequada a via eleita.

Não se prestando a ação de
habeas corpus
a acelerar a entrega da prestação jurisdicional, e não se divisando ilegalidade flagrante no
decisum
fustigado, tampouco na condução da marcha processual, porque o pronunciamento encontra-se minimamente motivado e não está evidenciada de plano eventual letargia ou desídia do d. magistrado singular na tomada das providências necessárias à regular tramitação do feito; revela-se inadmissível a impetração, e assim também eventual concessão da ordem
ex officio
.

Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ADEMIR ROSA GOMES

PACIENTE:

GILMAR DE ALMEIDA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pertinente à suposta

demora em analisar [efetivamente] o pedido de progressão de regime
formulado nos autos do PEP n.o 0007557-51.2008.811.0042 (SEEU), submetendo o reeducando ao regime fechado por tempo além do devido.

Contextualizando a impetração, o nobre causídico sustenta ter veiculado
pedido de retificação do cálculo de pena
e
progressão de regime,
no dia

24/08/2020
, porém, em virtude da ineficácia na prestação judicial viu-se ‘forçado’ a impetrar o
habeas corpus
de n.o 1022300-58.2020.8.11.0000.

Alega que a autoridade inquinada coatora ao ser notificada da decisão liminar proferida no
writ
,
antes

de prestar as informações requeridas pelo d. Desembargador Relator,
reconheceu a falta grave
requerida pelo Ministério Público, sem oportunizar o exercício do contraditório ao paciente, pois não fora instaurado o PAD e tampouco realizada a audiência de justificação,
e
indeferiu
o pleito de progressão de regime,
“
impondo uma etapa processual desnecessária consistente em oficiar a vara de origem para encaminhar a guia de execução de pena, quando esta já havia sido carreada nos autos pela parte”
(
sic
), contudo, após tal decisão, o processo
permanece paralisado há mais de 30 (trinta) dias,
sem que qualquer outra providência seja tomada pelo magistrado singular; o que, no seu entender, configura desídia na condução da marcha processual, e viola o direito de locomoção do increpado,
porquanto o paciente já teria adimplido o requisito objetivo necessário para progressão de regime.

Com fincas em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de
anular a decisão
que reconheceu a falta grave, determinou a regressão de regime, revogou o tempo remido e a alterou da data base para concessão de benefícios, com fulcro no precedente do Pretório Excelso fixado no Tema 941 da repercussão geral do RE no. 972.598/RS;
e a
submissão do paciente ao regime prisional intermediário
,
com o reconhecimento do preenchimento requisito subjetivo
“por meio da presunção de adimplência”
(
sic
).
No mérito,
pugna pela confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a exordial com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 71417458 ao ID 71417462.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta Relatora plantonista,
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
,
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 71417486).

Na sequência do retorno do recesso forense, os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Pedro Sakamoto, sendo
o feito redistribuído a este subscritor pela prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1022300-58.2020.8.11.000, na oportunidade ratifiquei o r.
decisum
e requisitei as informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as capitulou aos autos no ID 72835491.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 73077452).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o emprego do
habeas corpus
deve se dar de forma racionalizada, pois essa ação nobre
não pode
e
nem deve
ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de afastar pseudonulidades processuais com reflexos no direito individual de ir e vir do paciente.

Com efeito, a ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade de locomoção de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5o, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento do feito correlato, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau dêem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que
"O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional
,
não se prestando a outros fins
, ainda que legítimos”
(HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). Grifei.

Feitos tais apontamentos, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão
in casu
não merece prosperar.

Apesar de ressair da prova pré-constituída que no dia
24/08/2020

a i. defesa formulou, dentre outros, pedido de progressão de regime em prol do paciente, ao argumento teria preenchido
o
requisito objetivo
para ser beneficiado com a promoção ao regime semiaberto, há de se ter em conta que tal pedido foi um dentre os

milhares
protocolados por reeducandos perante o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT durante o período de teletrabalho exclusivo e obrigatório implementado à conta da pandemia da Covid-19.

Ainda assim, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que no dia
12/11/2020
, o MM. Juiz
a quo
impulsionou o feito e prolatou a seguinte decisão,
in verbis:

“
Vistos, etc.

O reeducando possui as seguintes condenações encartadas nos autos:

a) 08 anos de reclusão, por tráfico, em regime inicial fechado (Ação Penal no 30/2007, da 9a vara criminal da Capital), nos termos da guia de fl. 01, do seq. 1.1 – prisão no dia 20.10.2006; e

b) 07 anos de reclusão por tráfico, em regime inicial fechado (ação n. 18221-05.2012.811.0042, 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), nos termos da guia de fl. 59, do seq. 1.2 – prisão no dia 26.09.2012.

O recuperando deu início ao regime fechado no dia 20.10.2006.

Concedida progressão ao regime semiaberto no dia 08.05.2008. Audiência admonitória no dia 13.05.2008.

Deixou de comparecer ao albergue em 01.04.2009, pelo que foi desligado (fl. 107, seq. 1.1).

Em recurso, o penitente teve seu pleito parcialmente provido (primeira guia), a fim de reconhecer a incidência do art. 46 da Lei de Drogas e, em consequência, teve sua pena reduzida em 1/2 (fls. 95 e 101, seq. 1.1), de modo que sua reprimenda passou a ser de 04 anos.

Submetido à audiência de justificação, o Ministério Público foi favorável à manutenção do regime, o que foi deferido pelo Juízo.

Voltou a comparecer ao albergue no dia 08.03.2010, mas foi desligado no dia 19.04.2010 – fl. 48, seq. 1.2.

No dia 26.09.2012 o recuperando retomou o regime fechado – pela segunda guia.

Em recurso, o penitente teve seu pleito parcialmente provido (segunda guia), a fim de readequar sua
dosimetria (fls. 136/137, seq. 1.2), de modo que sua reprimenda passou a ser de 05 anos e 06 meses, em

regime inicial semiaberto.

Deferida progressão ao regime semiaberto no dia 04.12.2014.

Audiência admonitória no dia 12.12.2014.

O recuperando, após ser localizado em um bar, foi submetido a audiência de justificação.

Submetido a audiência de justificação foi mantido no regime semiaberto, no qual foi reinserido no dia 05.10.2015.

Não compareceu em Juízo após a reinserção no regime semiaberto.

Tornozeleira rompida no dia 01.01.2016 (fl. 85, seq. 85).

Assim, foi determinada regressão cautelar do regime de pena.

Prisão cumprida no dia 23.12.2017.

Submetido à audiência de justificação o recuperando foi mantido no regime semiaberto, mas teve reconhecida interrupção.

Reinserido no dia 05.02.2018.

Prisão por nova prática delitiva no dia 29.11.2018
.

A defesa arguiu que a primeira guia teve a condenação reduzida pela metade, que o recuperando era menor de 21 anos à época dos fatos e que a fração aplicável para progressão é de 1/6, por ser fato anterior ao ano de 2007, pelo que requer o reconhecimento da prescrição. Da mesma maneira, arguiu que a segunda guia também teve a reprimenda reduzida, esta para o total de 05 anos e 06 meses, e que diante do montante de pena cumprido, o penitente cumpriu integralmente sua pena, pelo que requer sua extinção. Por tais fatos, requer ainda a retificação do cálculo da pena. Ademais, relata que o recuperando está preso desde o dia 29.11.2018, por força de decisão proferida nos autos de cód. 562970, no qual foi condenado à pena de 04 anos, em regime inicial fechado, mas que até a presente data a guia não foi juntada aos autos, pelo que está sofrendo constrangimento ilegal, visto que já atingido o lapso temporal necessário à progressão.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pena havida na primeira guia encartada aos autos. Quanto ao pleito para extinção da segunda pena (guia), apresentou parecer contrário, visto que os períodos de interrupção influem na existência de saldo de pena remanescente. Quanto ao pleito de progressão, requer a juntada da terceira guia, a fim de proceder com a melhor análise.
Por fim, requer seja reconhecida a falta grave.

É o relato.

Decido.

(...)

DA TERCEIRA GUIA

Percebe-se que o penitente foi condenado à pena de 04 anos de reclusão, pelo crime de associação para o tráfico, em regime inicial fechado, nos autos de cód. 562970, da 13a vara criminal de Cuiabá.

A guia foi expedida no dia 22.07.2020, consoante se observa do sistema APOLO. Contudo, não se constata dos autos certidão de envio da guia a esta vara de execuções.

Ademais, em consulta ao sistema SEEU, não se constata a presença de outra guia em nome do penitente.

Assim, e considerando ser impossível aferir ter sido realizado o envio da guia a este núcleo de execuções, determino seja oficiado à secretaria da vara sentenciante solicitando o envio da competente guia ou, já tendo sido adotada tal providência, que informe o número do malote que foi remetido a esta vara, a fim de viabilizar sua localização.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Ainda que o recuperando alegue estar preso por período superior ao necessário, tal situação não é vislumbrada de proêmio.

Isto porque, considerando as frações necessárias à progressão (3/5 e 1/6), o saldo de pena (já considerando a condenação a ser encartada) e o dia da prisão, tal situação não se aparenta tangível.

Ainda assim, tal afirmação somente poderá ser confirmada ou refutada com a atualização do cálculo de pena, pelo que postergo a análise do pleito.

DA FALTA

Ainda que não realizada audiência de justificação, tem-se que o recuperando foi preso e condenado por nova prática delitiva, cuja circunstância caracteriza falta grave e justifica regressão.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso.

(...)

Destaco que a realidade carcerária do país, por si só, não impede o retorno ao regime fechado daqueles que venham a descumprir as condições fixadas para a permanência no semiaberto, pois tal situação resultaria no mais absoluto caos já que ninguém se proporia a cumprir as condições fixadas nos regimes correspondentes.

Diante disso, com fundamento nos arts 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84,
regrido o regime de pena
e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando Gilmar de Almeida Santos.

Fixo o dia 29.11.2018 (última prisão) como data-base para a concessão de eventuais benefícios.

Com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver.

Atualize-se o cálculo de pena e, após, dê-se vista à defesa e ao Ministério Público, nesta ordem (art. 5o, § 1o, da Resolução 113 do CNJ), com posterior conclusão.

Em sendo preenchido o requisito objetivo necessário à progressão, solicite-se à unidade prisional o envio do atestado de comportamento carcerário e estudo psicossocial do recuperando, com posterior conclusão.
”
(Excerto da r. decisão disponível no ID 71417458) (grifei)

De outro lado, verifica-se que no dia
13/01/2021
, foi instaurado, de ofício, incidente de progressão de regime, conforme dados extraídos do próprio sistema do SEEU.

Assim sendo, não se divisa um quadro de constrangimento ilegal imposto ao paciente, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo executivo de pena
, ao contrário, os elementos contidos no remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas dentro de prazos razoáveis.

Consta dos autos eletrônicos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.o 0007557-51.2008.8.11.0042, no bojo do qual cumpre a reprimenda unificada em
13 (treze) anos e (06) seis meses,
pela prática dos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
tendo sido preso na data de
29/11/2018
em decorrência de ordem exarada nos autos de “Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico - Operação Captare” (autos no 22635-36.2018.8.11.0042 - Código: 530838), que culminou na ação penal n.o 46788-36.2018.811.0042 (Código: 562970), onde restou condenado nas penas do art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, à reprimenda
04 (quatro) anos de reclusão
, com imposição do regime inicial
fechado
(cf. ID 71417461 e ID 71417459).

Embora o cálculo de pena indique a satisfação do critério objetivo para progressão de regime em
24/11/2020,
é preciso relembrar, ainda, que nos termos do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, a progressão para regime mais brando é possível desde que o condenado preencha,
de forma simultânea
,
tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo,
consubstanciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário, não havendo como se falar

no adimplemento com base “
presunção de adimplência”.

E na hipótese, não há como olvidar que persiste a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o grau entender necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.

Nesse contexto, sem prova inequívoca de que o favorecido nessa ordem preencheu, simultaneamente, os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela LEP para concessão da promoção ao regime prisional menos severo, não há como agraciá-lo liminarmente com a aludida benesse, muito menos quando o pleito de progressão ao regime semiaberto não foi apreciado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, de modo que eventual exame diretamente por este eg. Sodalício implicaria em
indevida supressão de instância.

De outro lado, é certo que a
irresignação do impetrante quanto

a aventada ilegalidade da regressão cautelar ao regime fechado

não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, pois exige maiores incursões no acervo probatório do feito correlato, o que é incompatível com a cognição sumária da ação de dignidade constitucional, a impedir a concessão da ordem. Ademais, tratando-se de matéria
passível de impugnação por recurso próprio, que é o
agravo em execução, previsto no art. 197 da LEP,
resta inviável o prosseguimento do presente
writ
como sucedâneo recursal
.

Em sendo assim, não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva que atinja diretamente o direito de liberdade de ir e vir do increpado, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por
ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio
, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sob a perspectiva da inadequação da via eleita e, por conseguinte,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
GILMAR DE ALMEIDA SANTOS
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021